Tribunal: TCU
Processo: 015.508/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER ITAPARICA BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (representando o extinto Ministério do Esporte), em desfavor dos Srs. Raimundo Nonato da Hora Filho e Vicente Gonçalves da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0185367-28 firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Itaparica/BA, que tinha por objeto a implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer naquele município (recuperação de campos de futebol); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.